Tribunal: TJMMG
Processo: 2000025-06.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000025-06.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 28/11/2024 Publicação: 10/12/2024 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DIVERSOS ATOS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES DECORRENTES DE PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIAS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES. PRELIMINAR. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO EM RELAÇÃO A ALGUNS PROCEDIMENTOS. MÉRITO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. REGULARIDADE E LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO DA INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA/EXTRAPOLAÇÃO DE PRAZO REGULAMENTAR. INTERROGATÓRIO COMO MATÉRIA DE DEFESA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo militar com a finalidade de anular 19 (dezenove) procedimentos disciplinares (Processos de Comunicação Disciplinar e Sindicâncias Administrativo-Disciplinares) a que foi submetido desde os idos anos de 2013, sob o fundamento da existência de vícios de legalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em: (i) saber se há vícios insanáveis capazes de desconsiderar o decurso do prazo prescricional do fundo de direito; (ii) saber se o prazo atribuído para apuração da falta no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) é peremptório; (iii) saber se a ausência do interrogatório no procedimento disciplinar é causa de nulidade; (iv) saber se o parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) é vinculante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Há incidência da prescrição do fundo de direito no caso em tela, considerando o transcurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a ativação da sanção disciplinar e a propositura da ação judicial. Não foram verificados vícios de legalidade nas sanções disciplinares capazes de afastar a prescrição de fundo do direito. 4. As transgressões disciplinares imputadas ao apelante restaram devidamente comprovadas em regular procedimentos administrativos, sendo observadas as garantias da ampla defesa e do contraditório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. O prazo previsto no art. 36 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) para início da apuração no PCD é impróprio e a sua inobservância não inviabiliza o processamento do fato perante a Administração Militar. 6. A ausência de interrogatório, além de não possuir previsão no rito estabelecido para o PCD, não fere as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o comunicado apresenta a sua versão por meio de defesa escrita. 7. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo-disciplinar não ofende a Constituição Federal. 8. A aplicação da medida prevista no art. 10 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) se enquadra na esfera da discricionariedade da autoridade militar competente, que decide pela substituição ou não, da sanção por aconselhamento ou advertência verbal pessoal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: “O controle jurisdicional dos processos administrativo se limita à apreciação da legalidade e da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”. ___________ Dispositivo relevante citado: Decreto n. 20.910/32. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alexandre da Cruz Carvalho e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Cb PM Alexandre da Cruz Carvalho contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição de fundo de direito em relação ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 106.835/2013, ao PCD n. 111.199/2013, ao PCD n. 119.397/2015, ao PCD n. 105.754/2016, ao PCD n. 105.755/2016, ao PCD n. 105.757/2016, ao PCD n. 110.111/2016, ao PCD n. 112.747/2016, ao PCD n. 116.754/2016, ao PCD n. 120.339/2016, à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 104.874/2016, à SAD n. 112.752/2016 e ao PCD n. 104.619/2017, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC); e improcedentes os pedidos formulados em relação à SAD n. 119.899/2017, o PCD n. 118.638/2018, o PCD n. 122.307/2018, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 PCD n. 100.696/2019, o PCD n. 105.705/2019 e o PCD n. 109.392/2019, consoante art. 487, I, do CPC. (Evento 62 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante, preliminarmente, rechaça a ocorrência da prescrição do fundo de direito em relação aos 13 (treze) procedimentos retromencionados, ao fundamento de que se trata de nulidades absolutas e matérias de ordem pública, não alcançadas pelo decurso temporal. No que tange aos outros 06 (seis) procedimentos, os quais foram submetidos à análise do mérito e julgados improcedentes, revolve as razões que entendeu como suficientes para a nulidade dos procedimentos. Requereu, assim, que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar-se a sentença a quo, reconhecendo a imprescritibilidade das nulidades absolutas e o retorno dos autos para instrução, bem como a procedência dos pedidos postos na exordial, a fim de que seja decretada a nulidade e/ou a invalidade dos atos administrativos ora impugnados, a reclassificação de conceito funcional do apelante e todos os efeitos decorrentes. Por fim, requereu a desconsideração do valor arbitrado pelo juízo a quo a título de pagamento de custas e honorários advocatícios (Evento 71 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais reitera os argumentos postos na contestação. Registra, ainda, a impossibilidade de o Judiciário adentrar no controle do mérito administrativo, bem como a necessidade da comprovação do prejuízo sofrido, fato que, a seu ver, não logrou êxito o apelante. Pleiteou, assim, o desprovimento do recurso. (Evento 78 – Processo Originário). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante ajuizou ação visando à nulidade de 19 (dezenove) procedimentos disciplinares (Processos de Comunicação Disciplinar e Sindicâncias Administrativo-Disciplinares) a que foi submetido desde os idos anos de 2013. Alega, para tanto, que, em todos eles, podem ser constatados vícios de legalidade capazes de provocar a sua nulidade. (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). Todavia o juízo a quo, acatando a preliminar de prescrição arguida pela parte ré, ora apelada, extinguiu o feito em relação aos Processos de Comunicação Disciplinar (PCDs) ns 106.835/2013, 111.199/2013, 119.397/2015, 105.754/2016, 105.755/2016, 105.757/2016, 110.111/2016, 112.747/2016, 116.754/2016, 120.339/2016 e 104.619/2017, e Sindicâncias Administrativo-Disciplinares (SADs) ns 104.874/2016 e 112.752/2016; e julgou improcedentes os pedidos formulados em relação à SAD n. 119.899/2017 e aos PCDs ns. 118.638/2018, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 122.307/2018, 100.696/2019, 105.705/2019 e 109.392/2019 (Evento 62 – Processo Originário). Em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO Conforme relatado alhures, a sentença a quo declarou a prescrição de fundo de direito de 13 (treze) atos disciplinares finalizados e ativados até 5/2/2019, quais sejam: PCD 106.835/2013, PCD 111.199/2013, PCD 119.397/2015, PCD 105.754/2016, PCD 105.755/2016, PCD 105.757/2016, PCD 110.111/2016, PCD 112.747/2016, PCD 116.754/2016, PCD 120.339/2016, SAD 104.874/2016, SAD 112.752/2016 e PCD 104.619/2017. Em suas razões recursais, o apelante alega que, por se tratarem de nulidades absolutas, as matérias alegadas não são alcançadas pelo decurso temporal. Ainda em relação a esta questão, registra que seu pleito não engloba remuneração financeira, tampouco reintegração no serviço público, hipóteses que se submetem ao lapso prescricional. A despeito dos argumentos trazidos pelo apelante em sua peça recursal, entendo que razão não lhe assiste, pelos motivos a seguir expostos. Resta incontroversa a conclusão do meritíssimo juiz a quo no sentido da incidência da prescrição do fundo de direito no caso em tela, considerando o transcurso do lapso temporal superior a 05 (cinco) anos. Como se sabe, o prazo prescricional objeto dos autos inicia-se com a ativação da sanção, data a partir de quando nasce, para o processado, o direito subjetivo de reclamar judicialmente contra o ato punitivo proclamado pela administração militar. Nesse sentido, o art. 1º do Decreto n. 20.910/32 preceitua, in verbis: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No mesmo sentido, temos o enunciado da Súmula n. 5 deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. “A prescrição do fundo de direito contra a Administração Militar é de cinco anos”. Nesse contexto, conectando o termo inicial da contagem do prazo prescricional – ativação da sanção –, o período quinquenal e a data do ajuizamento da ação (06/02/2024), constatei que, de fato, operou-se a prescrição nos procedimentos abaixo relacionados. Vejamos: · PCD 106.835/2013 – Ativação da Sanção em 17/07/2013 (Evento 1 - DOC6 - fl. 23) – Prescrição em 17/07/2018; PCD 111.199/2013 – Ativação da Sanção em 07/11/2014 (Evento 1 - DOC7 - fl. 45) – Prescrição em 07/11/2019; PCD 119.397/2015 – Ativação da Sanção em 10/06/2016 (Evento 1 - DOC8 - fl. 18) – Prescrição em 10/06/2021; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 PCD 105.755/2016 – Ativação da Sanção em 19/09/2016 (Evento 1 - DOC10 - fl. 45) – Prescrição em 19/09/2021; SAD 104.874/2016 – Ativação da Sanção em 10/01/2017 (Evento 1 - DOC22 - fl. 117) – Prescrição em 10/01/2022; PCD 112.747/2016 – Ativação da Sanção em 23/01/2017 (Evento 1 - DOC13 - fl. 18) – Prescrição em 23/01/2022; PCD 105.757/2016 – Ativação da Sanção em 24/03/2017 (Evento 1 - DOC 11 - fl. 24) – Prescrição em 24/03/2022; PCD 110.111/2016 – Ativação da Sanção em 17/04/2017 (Evento 1 - DOC12 - fl. 15) – Prescrição em 17/04/2022; PCD 105.754/2016 – Ativação da Sanção em 28/06/2017 (Evento 1 - DOC9 - fl. 67) – Prescrição em 28/06/2022; PCD 120.339/2016 – Ativação da Sanção em 07/08/2017 (Evento 1 - DOC15 - fl. 19) – Prescrição em 07/08/2022; SAD 112.752/2016 – Ativação da Sanção em 07/08/2017 (Evento 1 - DOC 23 - fl. 51) – Prescrição em 07/08/2022; PCD 116.754/2016 – Ativação da Sanção em 14/08/2017 (Evento 1 - DOC14 - fl. 18) – Prescrição em 14/08/2022; e PCD 104.619/2017 – Ativação da Sanção em 26/04/2018 (Evento 1 - DOC16 - fl. 46) – Prescrição em 26/04/2023. Como se vê, a prescrição mais remota data de 17/07/2018 e a mais recente de 26/04/2023, todas anteriores à data de ajuizamento da presente demanda, 06/02/2024. Melhor sorte não lhe socorre ao arguir que se trata de nulidades absolutas. Não há sequer indícios da ocorrência de vícios insanáveis ou ilegalidades nos atos de punição do apelante, capazes de enquadrá-lo na imprescritibilidade dos atos administrativos nulos. Pelo contrário, os vícios apontados, a meu ver, referem-se a meras irregulares processuais, que, se fossem passíveis de nulidade, tratar-se-ia de nulidades relativas, precluídas pelo decurso temporal. Tampouco possui razão ao suscitar que a prescrição somente incidiria nos pedidos que envolvessem indenização pecuniária ou reintegração ao serviço público, hipóteses que não correspondem ao seu pleito. Destarte, mantenho o entendimento adotado pelo juízo a quo no sentido da incidência da prescrição do fundo de direito nos 13 (treze) procedimentos listados (PCD n. 106.835/2013, PCD n. 111.199/2013, PCD n. 119.397/2015, PCD n. 105.754/2016, PCD n. 105.755/2016, PCD n. 105.757/2016, PCD n. 110.111/2016, PCD n. 112.747/2016, PCD n. 116.754/2016, PCD n. 120.339/2016, SAD n. 104.874/2016, SAD n. 112.752/2016 e PCD n. 104.619/2017), considerando o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre os fatos (17/07/2013 a 26/04/2018) e a data da propositura da presente ação (06/02/2024). MÉRITO Conforme dito alhures, o apelante ajuizou ação visando à nulidade de 19 (dezenove) procedimentos disciplinares, alegando a ocorrência de vícios insanáveis e, por conseguinte, pretendendo a nulidade dos atos disciplinares deles decorrentes. (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). A sentença primeva reconheceu a prescrição em relação a 13 (treze) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 desses processos, promovendo a análise do mérito dos demais, julgando-os improcedentes (Evento 62 – Processo Originário). Trata-se, portanto, de 06 (seis) procedimentos administrativos remanescentes, a seguir listados e sintetizados: 1) SAD n. 119.899/2017 – 18º Batalhão de Polícia Militar Objeto da apuração: No dia 23/08/2017, quando na função de radioperador da 133ª CIA, o sindicado teria se recusado a confeccionar um Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), solicitado por uma cidadã. Ato trangressional previsto no art. 13, inciso XVI do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), consistente em deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. (Evento 1, DOC24, pág.7). Relatório do sindicante pelo arquivamento do feito, com amparo no art. 7º, IV, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), sob o argumento da inexistência de prova de que o sindicado seria o responsável pela infração apurada (Evento 1 – DOC24 – fls. 56/60). Parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) pelo enquadramento e sancionamento disciplinar do militar, discordando da aplicação do art. 10 do CEDM (Evento 1 – DOC24 – fls. 67/71). Solução pelo comandante do 18º BPM, acolhendo o parecer do CEDMU, determinando o enquadramento e a punição do sindicado no art. 13, inciso XVI, do CEDM. Ato de Sanção, com o enquadramento no art. 13, inciso XVI, do CEDM, decréscimo de 22 pontos do conceito funcional e suspensão de 3 (três) dias, BI n. 24 de 03/07/2018 (Evento 1 – DOC24 – fls. 75/78). Não conhecimento do recurso disciplinar interposto perante o comandante regional em face da sua manifesta intempestividade (Evento 1, DOC24, págs.88/89) 2) PCD n. 118.638/2018 – 18º BPM Objeto da apuração: Deixou de realizar a consulta diária ao Z-WORK entre os dias 03 a 06 de abril de 2018, impedindo sua notificação de reunião do CEDMU, ocasionando o seu cancelamento. Transgressão disciplinar, em tese, cometida tipificada no art. 14, inciso II do CEDM, consistente em demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por procedimento contrário à Resolução n.3.758/04, art. 5º, §§1º e 2º (Evento 1, DOC17, pág.1). Relatório da encarregada pelo enquadramento do militar (Evento 1 – DOC17 – fls. 13/16). Parecer do CEDMU pelo enquadramento e sancionamento disciplinar do militar, não se opondo à aplicação do art. 10 do CEDM (Evento 1 – DOC17 – fls. 20/22). Solução do comandante do 18º BPM, acolhendo o parecer do CEDMU e o respectivo Ato de Sanção, com o enquadramento no art. 14, inciso II, do CEDM, o decréscimo de 17 (dezessete) pontos do conceito funcional e a prestação de 8 (oito) horas de serviço, conforme publicação constante no Boletim Interno (BI) n. 34, de 11/06/2019 (Evento 1 – DOC17 – fls. 24/26). 3) PCD n. 122.307/2018 – 18º BPM Objeto da apuração: No dia 02/08/2018, o comunicado, estava escalado na sede da 133ª CIA, no período de 8h às 16h, mas não foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 localizado às 14h05min no local de serviço, caracterizando, em tese, a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX, do CEDM (Evento 1, DOC 18, pág.01). Relatório do encarregado (Evento 1 – DOC18 – fls. 29/32 com posterior apresentação de relatório complementar após reinquirição de testemunhas, manifestando pelo enquadramento e pela punição disciplinar do comunicado no art. 13, inciso XX, do CEDM (Evento 1, DOC 18, págs. 64/70). Parecer do CEDMU pelo enquadramento e pela punição disciplinar do militar, discordando da aplicação do art. 10 do CEDM (Evento 1 – DOC18 – fls. 74/77). Solução do comandante do 18º BPM, acolhendo o parecer do CEDMU no sentido da existência de transgressão disciplinar, todavia, determinando o enquadramento e a punição com base no art. 15, inciso I, do CEDM (chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar), impondo a sanção de repreensão e o decréscimo de 7 (sete) pontos em seu conceito funcional, conforme ato publicado no Boletim Interno Reservado (BIR) n. 68 de 15/10/2019 (Evento 1 – DOC18 – fls. 79/81). O recurso interposto perante o comandante regional restou desprovido (Evento 1, DOC18, págs. 101/106). 4) PCD n. 100.696/2019 – 18º BPM Objeto da apuração: Estando devidamente cientificado, o comunicado não se apresentou, no dia 27/07/2018, ao serviço no expediente na parte da manhã, caracterizando, em tese, a transgressão disciplinar prevista no art. 15, inciso I, do CEDM (Evento 1, DOC 19, pág.01). Relatório do encarregado pelo enquadramento e pela punição do comunicado pelo cometimento da transgressão disciplinar ora especificada (Evento 1 – DOC19 – fls. 48/54). No mesmo sentido, foi o parecer apresentado pelo CEDMU, tendo este, ainda, opinado pela aplicação do art. 10 do CEDM (Evento 1 – DOC19 – fls. 62/64). Solução do comandante do 18º BPM acolhendo o parecer do CEDMU, determinando o enquadramento e a punição do comunicado na transgressão disciplinar prevista no art. 15, inciso I, do CEDM, impondo a sanção de repreensão e o decréscimo de 7 (sete) pontos em seu conceito funcional, conforme ato publicado no BIR n. 37 de 18/06/2019 (Evento 1 – DOC19 – fls. 66/68). 5) PCD n. 105.705/2019 – 18º BPM Objeto da apuração: No dia 20/02/2019, o comunicado, sem autorização do comandante da 283ª CIA PM Esp, embarcou na VP 27791 (S10) da carga desta fração e se deslocou para a cidade de Brumadinho/MG, local onde se encontrava escalado, bem como não preencheu corretamente o livro de movimentação de viaturas, caracterizando, em tese, a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso III (deixar de cumprir ordem legal), do CEDM , c/c os itens 2.1 e 2.4 do Memorando 001/ 18 – 283ª Cia PM (Evento 1, DOC 20, pág.01). Relatório do encarregado pelo enquadramento e pela punição do comunicado na transgressão ora especificada (Evento 1 – DOC20 – fls. 29/34). No mesmo sentido, foi o parecer do CEDMU, opondo-se à aplicação do art. 10 do CEDM (Evento 1 – DOC20 – fls. 47/50). Solução do comandante do 18º BPM acolhendo o parecer do CEDMU, determinando o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 enquadramento e a punição com base no art. 14, inciso III, do CEDM, impondo a sanção de prestação de 8 (oito) horas de serviço e o decréscimo de 7 (sete) pontos em seu conceito funcional, conforme ato publicado no BIR n. 62 de 11/09/2019 (Evento 1 – DOC20 – págs. 51/53). O recurso interposto perante o comandante-regional restou desprovido (Evento 1, DOC20, págs. 65/67). 6) PCD n. 109.392/2019 – 18º BPM Objeto da apuração: O comunicado, estando devidamente convocado no Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) do 18º BPM, faltou à perícia da Junta Central de Saúde (JCS) marcada para o dia 27/05/2019, caracterizando, em tese, a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso III (deixar de cumprir ordem legal), do CEDM (Evento 1, DOC 21, pág.01). Relatório do encarregado pelo enquadramento do militar comunicado na transgressão ora especificada (Evento 1 – DOC21 – fls. 16/17). No mesmo sentido, foi o parecer do CEDMU, não se opondo, ainda, pela aplicação do art. 10 do CEDM (Evento 1 – DOC21 – fls. 21/23). Solução do comandante do 18º BPM acolhendo o parecer do CEDMU, determinando o enquadramento e a punição com base no art. 14, inciso III, do CEDM, impondo a sanção de prestação de 8 (oito) horas de serviço e o decréscimo de 17 (dezessete) pontos em seu conceito funcional, conforme ato publicado no BIR n. 59, de 27/08/2019 (Evento 1 – DOC21 – págs. 25/27). O recurso interposto perante o comandante regional não foi conhecido em face a sua manifesta intempestividade (Evento 1, DOC21, págs. 36/37). Em sua exordial, trouxe um extenso relato dos procedimentos, destacando as peças produzidas desde o seu nascedouro até a solução final. Naquela seara, não me passou despercebido que o próprio apelante destaca a regularidade do rito dos processos, ao relatar que deixou de nomear defensor, mas lhe foi nomeado ad hoc, que apresentou todas as defesas previstas, prévias e finais; que, embora tenha sido notificado de todos os atos, recusou-se a assinar as notificações; que, mesmo após o relatório do encarregado, o CEDMU determinou a realização de novas diligências, sendo elas concluídas; que testemunhas foram ouvidas e recursos administrativos foram interpostos. A título ilustrativo, vejamos alguns excertos extraídos de seu bojo que comprovam essa conclusão: [...] 253. Destaca-se, há nos autos deste PCD, Termo de Recusa do militar comunicado (f. 08), datado de 08 de fevereiro de 2019, em apresentar a sua defesa prévia. E ainda, verifica-se (f. 09) Ato de Nomeação de Defensor, para atuar como defensor ad hoc e representar o comunicado, patrocinando a competente defesa. [...] 284. Perlustrando os presentes autos, verifica-se (f. 34) manifestação do NJD dando conta de que os autos deveriam retornar para o Encarregado de proceder as apurações, a fim de se cumprir o prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas para intimação de testemunhas para prestar depoimento, o que não havia sido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 cumprido, sendo certo que as testemunhas mencionadas confirmaram os depoimentos prestados anteriormente e, não houve nenhuma mudança substancial nos depoimentos, portanto, mantidas as informações trazidas para os autos anteriormente, denotando-se, SMJ, a falta de questionamentos pela defesa técnica, a fim de elidir a possível falta disciplinar, que pesa em desfavor do comunicado. [...] 291. Vale ressaltar, que depois da instrução processual, o ilustre e diligente Encarregado, confeccionou o RELATÓRIO COMPLEMENTAR (ff. 62 a 68), dando por encerrado o PCD, sendo certo que, ao final, emitiu parecer pugnando pelo enquadramento disciplinar do comunicado, oportunidade que motivou e esclareceu que o comunicado teria, em tese, cometido a transgressão disciplinar inserta nas iras do Art. 13, inciso XX do CEDM. [...] 294. O militar comunicado, inconformado com a sanção disciplinar que lhe fora imposta, interpôs, tempestivamente, recurso disciplinar endereçado ao senhor Coronel PM Comandante da Segunda Região da Polícia Militar de Minas Gerais (ff. 81 a 83), cabendo esclarecer que o comunicado patrocinou sua autodefesa, sendo certo que o pleito do comunicado não foi acolhido, e que foi mantida a sanção disciplinar. [...] 302. Destarte, após as regulares notificações das testemunhas, estas prestaram depoimentos no dia 08/04/2019, sendo certo que, em seguida, abriu-se vista para a defesa proceder as REDS FINAIS (ff. 35 e 36). E ainda, cumpre esclarecer que o defensor ad hoc patrocinou a referida Defesa (ff. 37 a 44). [...] 318. Dando prosseguimento ao andamento do feito, o Encarregado para proceder as presentes apurações, no dia 06 de maio de 2019, abriu vista para o militar comunicado, a fim de que esse apresentasse Defesa Prévia (ff. 13 e 13-v). E ainda, o comunicado foi advertido pelo Encarregado para proceder às apurações (f. 14), no sentido de que, caso não apresentasse a sua defesa prévia, ser-lhe-ia nomeado defensor ad hoc, sendo certo que o prazo para apresentar a defesa, alhures, expirou no dia 13/05/2019 e o comunicado, até então, quedou-se inerte. 319. Diante da inércia do comunicado, o encarregado para proceder às apurações nomeou defensor ad hoc - 3º Sargento PM Gersuir Gomes de Assis Júnior - (f. 15), sendo certo que o diligente Encarregado procedeu à notificação do comunicado/defensor ad hoc, a fim de estes pudessem acompanhar, às 11:00 horas do dia 16 de maio de 2019, na sala do Cartório do 18º BPM, o depoimento da testemunha matriculada sob o n. 159.159-3, Cabo PM Maycon Henrique dos Santos. [...] 321. Destarte, após a regular oitiva da testemunha, o encarregado para proceder às apurações, abriu vista para o defensor do comunicado proceder as REDS FINAIS (ff. 23 e 24). E ainda, cumpre esclarecer que o defensor ad hoc patrocinou a referida Defesa (ff. 25 a 26). [...] Com destaques. Partindo desse ponto, é importante registrar que a atuação do Poder Judiciário no processo administrativo é limitada à análise da regularidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 do procedimento, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, da oportunidade e da justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Assim, ao analisar os procedimentos administrativos em comento, verifico que as transgressões disciplinares imputadas ao apelado restaram devidamente comprovadas e que não houve ilegalidade na tramitação processual, sendo observadas as garantias da ampla defesa e do contraditório, conforme passo a demonstrar. Em sede recursal, constatei que o apelante busca enquadrar o excesso de lapso temporal entre o fato e a sua apuração, o tempo e o modo de seu interrogatório e a suposta divergência para a aplicação do art. 10 do CEDM como motivos para caracterizar atos viciados, contrários ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Em relação aos procedimentos que foram abarcados pela prescrição, matéria já analisada alhures, apresentou suas razões em tópico exclusivo para cada um dos processos disciplinares. No tocante aos demais procedimentos que foram analisados em seu mérito, apresentou seus fundamentos de forma esparsa, à exceção do PCD n. 118.638/18, que recebeu exclusiva atenção no item IV.I do apelo. Todavia verifiquei que, especificamente em relação à SAD n. 119.899/2017, nada arguiu em seu apelo, não tendo sido sequer citada. Nesse vazio contextual, ressalto que o juízo singular dedicou tópico próprio ao referido procedimento sindicante, perpassando por todos os argumentos postos na exordial. A esse respeito, considerando que o art. 1.013 do Código de Processo Civil (CPC) determina que a “apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”, resta precluso o direito do ora apelante acerca da SAD n. 119.899/17, a teor do art. 507 do CPC (É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão). Não obstante, sem o afã de esmiuçar a matéria, entendo como pertinente apontar que os fundamentos postos na exordial, em relação à SAD n. 119.899/2017, cingiram-se ao suposto prejuízo sofrido na defesa devido à restauração dos autos, à ausência de peça acusatória, ao momento da colheita do depoimento do apelante e à ausência de nomeação de defensor ad hoc. Ora, além de ser medida prevista tanto no CPC (artigos 712 a 718) quanto no MAPPA (artigos 484 a 507), a restauração dos autos, como o próprio nome diz, é a reconstrução do que já havia sido realizado e foi extraviado. Além disso, consta dos autos o teor da reclamação que deu azo à apuração de responsabilidade (Evento 1 – DOC24 – fl. 10/11), a Portaria de Instauração contendo o objeto fático da Sindicância (fl. 13), o Termo de Notificação do apelante, devidamente assinado (fl. 18), além de recursos de defesa interpostos por advogados constituídos (fls. 42/53 e fl. 80). Não há, portanto, que se falar em prejuízo à defesa e ao contraditório. Quanto aos demais procedimentos, dispostos no item IV do apelo, suas razões dizem respeito ao lapso temporal entre a prática da falta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 disciplinar e a instauração dos procedimentos disciplinares, bem como ao tempo e ao modo de seu interrogatório. No que tange à tese do extenso decurso de tempo para apuração da falta disciplinar, invoca o art. 36 do MAPPA, que assim dispõe: Art. 36. Recebida a CD, caso a autoridade competente não vislumbre, de imediato, causa prévia de justificação ou absolvição, designará, no prazo de 10 (dez) dias úteis, por meio de Despacho, um encarregado para a elaboração do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD). A esse respeito, corroboro os fundamentos expostos pelo magistrado a quo, que assim registrou: [...] Dentro de sua seção de conceitos e definições, o próprio MAPPA estabelece serem os prazos destinados à Administração ou à elaboração de procedimentos administrativos são impróprios: PRAZO – período de tempo estipulado para determinado ato ou para a realização de um trabalho. Prazo próprio – é aquele que deve ser rigorosamente observado, sob pena de causar nulidade do processo/procedimento administrativo. São os prazos normalmente destinados à defesa ou que, se inobservados, podem causar-lhe prejuízos. Prazo impróprio – é aquele que, se inobservado, não causa prejuízo ao acusado. São os prazos normalmente destinados à Administração ou à elaboração de determinados procedimentos. Sua inobservância pode gerar responsabilidade para quem deixa de cumpri-lo. Nessa toada, eventual inobservância de prazos regulamentares é hábil a gerar alguma nulidade somente quando devidamente comprovada a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não se verifica no caso dos autos. Essa compreensão, inclusive, é respaldada pelo enunciado sumular 592, do STJ: Súmula 592: O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. (STJ: Súmula 592, Primeira Seção, j. 13/9/2017, DJe 18/09/2017 [...] Ademais, o § 2º do artigo 29 do MAPPA estabelece que a “inobservância do prazo regulamentar para elaboração da comunicação de ato irregular ou do seu processamento no âmbito da Administração ensejará verificação de eventual responsabilidade por quem lhe deu causa, mas não inviabilizará o processamento do fato perante a Administração”. Ainda nesse sentido, o art. 533 do mesmo regramento: Art. 533. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, não se pronunciando, em regra, nulidade sem que tenha havido prejuízo para a acusação ou para a defesa. §1º. Não prosperará a nulidade arguida pelo interessado que tenha dado causa ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só à parte contrária interessa, não sendo, ainda, declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 §2º. O silêncio da defesa observado na fase processual não poderá ser aproveitado a seu favor em grau de recurso em relação as nulidades relativas. Trata-se, conforme dito pelo magistrado primevo, de prazo impróprio, não tendo o apelante demonstrado, seja em sua petição inicial ou nessa fase recursal, o prejuízo que teve em decorrência da extrapolação deste prazo para o início e a solução dos procedimentos. Como se sabe, para o reconhecimento de eventual nulidade em processos administrativos, exige-se a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça (STJ). ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, discute-se a legalidade do processo administrativo que impôs ao impetrante a pena de demissão do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, em razão de favorecimento indevido de empresa privada e compartilhamento de informações fiscais com pessoa estranha. 2. Além de inexistirem nos autos provas da alegada violação ao devido processo legal no Processo Administrativo Disciplinar - PAD movido contra o servidor, o incidente de insanidade mental instaurado em outro PAD que, segundo defende o impetrante, deveria também ter sido realizado no processo administrativo objeto deste mandamus, concluiu pela capacidade do servidor de entender seu comportamento e de se determinar de acordo com esse entendimento durante mesma época das irregularidades identificadas no seu exercício profissional, consistentes na prática de ato de improbidade administrativa por revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, e por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Com efeito, o impetrante não conseguiu demonstrar de que forma a realização do referido incidente de insanidade poderia beneficiá-lo ou sua ausência, prejudicá-lo. 3. Diante da ausência de efetiva demonstração de prejuízo à sua defesa e, nos termos da jurisprudência do STJ, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 4. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 22.336/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.) (Destaquei) Refuto, também, o argumento de equívoco na sentença em face do não reconhecimento da imprescindibilidade do interrogatório, além de este, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 quando feito, ter sido realizado sem o acompanhamento de advogado ou defensor dativo. Tal alegação da defesa não é cabível em sede de PCD, por falta de amparo legal, haja vista que o rito deste procedimento se encontra previsto nos artigos 35 a 50 do MAPPA, não havendo previsão de interrogatório. A referida ausência não fere, a meu ver, as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o comunicado apresenta a sua versão por meio de defesa escrita, o que de fato se verificou nos procedimentos sob análise. No que tange à suposta ausência de defesa por ausência de nomeação de defensor ad hoc, a referida questão encontra-se superada por força da Súmula 5 do Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que "A falta de defesa técnica por advogado no processo-administrativo disciplinar não ofende a Constituição", razão pela qual não me estendo em defendê-la. Ainda nesse contexto, é oportuno registrar a incongruência das alegações do apelante, pois, em suas razões exordiais, pontuou diversas situações, conforme destacado alhures, em que lhe foi nomeado defensor ad hoc, enquanto aqui, nessa fase recursal, aduz ter-lhe sido negado esse direito. Trata-se, portanto, de argumentos vazios, sem qualquer respaldo jurídico e que em nada acrescentam ou maculam os procedimentos e seus respectivos atos sancionatórios. Além dessas questões retrotratadas, o apelante rechaçou, exclusivamente em relação ao PCD n. 118.638/2018, a negativa do comandante em acolher a substituição da sanção disciplinar pela medida administrativa prevista no artigo 10 do CEDM, conforme sugerido pelo CEDMU. A este respeito, é relevante mencionar que se trata de um ato discricionário da autoridade solucionadora, observando a “conveniência e a oportunidade”. Portanto, o parecer do CEDMU não é uma recomendação e, sim, um parecer opinativo, que não vincula a autoridade militar a decidir desta forma. Ainda, vejo que o apelante, visando ao cumprimento do requisito contido no art. 69 do CEDM, pretende impor como comprovação do prejuízo as sanções sofridas, consubstanciadas na atribuição de pontos negativos em sua ficha funcional e na sua prestação de 8 horas de serviço. Alega, para tanto, que “[...] basta um simples passar d’olhos nos autos para se verificar que o processo está eivado de vícios que maculam o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, com manifesto prejuízo ao apelante e sua defesa técnica.”. Contudo, não vejo como acolher referido fundamento, porque as penalidades decorreram do desfecho de procedimento disciplinar próprio, envolto em substrato probatório consistente, que permitiu concluir pelo cometimento da transgressão disciplinar. Lado outro, é oportuno destacar que o militar, ora apelante, somente foi penalizado após apresentada sua defesa e colhidas as mais diversas provas, em observação aos princípios constitucionais, inclusive do contraditório e da ampla defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Dessa forma, não sendo constatadas quaisquer irregularidades que possam comprometer os listados procedimentos, que seguiram os ritos procedimentais estipulados, e, ainda, estando as punições amparadas pela legalidade e pela legitimidade, não há que se falar em qualquer intervenção do Poder Judiciário, conforme sedimentado entendimento do STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 22.751/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) Por fim, quanto ao pedido do apelante para que seja desconsiderado o valor arbitrado de 20% de honorários sobre o valor da causa, não vejo razão para atendê-lo, até porque o valor atribuído à demanda é de R$ 1.412,00, não se tratando de uma quantia vultosa. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo em todos os seus termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 28 de novembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator